Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-22.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Verificada a existência de questão de ordem pública impeditiva do exame do mérito relativa à ilegitimidade passiva ad causam, impõe-se ao órgão colegiado o dever de examinar de ofício, em observância ao efeito translativo do recurso de apelação. Uma vez demonstrada documentalmente que o contrato referente ao cartão de crédito foi celebrado unicamente com o Banco BMG S/A e este não faz parte da relação jurídico-processual em debate, faz-se necessária a reforma da sentença para exclusão de seu dispositivo de condenação referente ao cancelamento do referido contrato.
2. De acordo com o § 1o do artigo 14 do CDC, tem-se como defeituoso aquele serviço que “não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”. Do conjunto probatório restou evidenciado que o Banco Réu ofertou contrato para assegurar portabilidade de dívida ao autor, contudo efetivou um novo contrato de empréstimo. Tal circunstância caracteriza a ocorrência de falha na prestação de serviço da instituição bancária e, instada a responder às alegações do autor, se limitou a defender a validade do contrato.
3. Incontroversa a conduta irregular do Banco Apelante que realizou negócio jurídico diverso daquele externado pelo consumidor.
4. As astreintes fixadas em sentença se mostram suficientes e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que guarda equivalência com a expressão econômica da obrigação imputada ao Apelante.
5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. Apelo do Banco BMG S/A provido. Apelo do Banco ITAÚ CONSIGNADO não provido.